Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MELHOR POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RÉU

1. Na ação de interdito proibitório se discute apenas a posse, e não a propriedade, que deve ser objeto de ação própria.

2. A documentação colacionada comprova os requisitos necessários para a proteção possessória pleiteada pelo Autor, que demonstrou ter a melhor posse, nos termos do art. 567 do CPC/15.

3. Apelação conhecida e não provida.